Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002987-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (AGRAVANTE), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (AGRAVADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (AGRAVADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA – FATO NOVO NÃO VERIFICADO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, h
avendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria.

Dessa forma,
considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pelos Agravantes, o acolhimento da preliminar

suscitada pelos Agravados é medida que se impõe, face à irrecorribilidade do pedido de reconsideração.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1002987
-77.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto pelos
Espólios de Bartholomeu Ortiz de Oliver e de Maria do Rosário Ortega Ortiz
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegaram que a decisão recorrida não merece prosperar, na medida em que “
não se pode confundir sequestro da área - que é uma decisão que já fora concedida pela Colenda Terceira Câmara e, inclusive, ratificada pela decisão monocrática do Min. Marco Buzzi nos Agravos em Recurso Especial n.º 1781710-MT e 1779840-MT no STJ - com sequestro de colheitas e plantios que estão sendo realizadas na área sequestrada em momento posterior ao deferimento da medida cautelar
”.

Ressaltam que o pedido não foi manejado imediatamente após o provimento do primeiro recurso de agravo de instrumento, mas sim após praticamente 01 ano e meio, período este que os Agravados vêm usufruindo do imóvel de maneira ilegal.

Alegam que "
não há qualquer impedimento no estatuto processual ou na jurisprudência a postulação de novos pedidos incidental de tutela durante o curso do processo, quando ficar demonstrada a existência de "fatos novos", apenas cabendo ao Magistrado verificar se há ou não a presença de requisitos autorizadores para concessão da medida
".

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no ID 96037954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver
, representado por sua inventariante Rosa Maria Ortega Ortiz, e
Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz
, representado por seu inventariante Omar Ortiz Taleb,
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Reivindicatória com Pedido de Imissão na Posse n.º 0000001-66.2003.811.0040, movida em face de
Argino Bedin
e sua esposa
Ediles Zanchetin Bedin
, indeferiu o pedido de sequestro e depósito da soja colhida na área objeto da lide.

Em suas razões, os Agravantes defenderam que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1016360-49.2019.8.11.0000 determinou o sequestro do imóvel objeto da ação originária em seu favor.

Alegaram que a Juíza singular determinou a expedição do mandado de sequestro e depósito do bem imóvel em seu favor, contudo
“ocorreram diversas atrocidades que colocaram em risco a autoridade do TJMT”
, razão pela qual aviaram a Reclamação n.º 1020863-79.2020.8.11.0000, onde obtiveram liminar favorável a fim de serem imitidos na posse do bem.

Esclareceram que os Agravados impetraram o Mandado de Segurança n.º 1025965-82.2020.8.11.0000, contra suposto ato ilegal praticado pelo Relator da Reclamação, e que
“diante da decisão do mandado de segurança, o sequestro do imóvel em favor dos Agravantes ainda permanece suspenso, contudo, os Agravados estão se aproveitando da situação para continuar usufruindo do imóvel sub judice, realizando a exploração econômica com o plantio e a colheita de soja e outras culturas”
.

Em razão disso, peticionaram na ação originária
“requerendo o deferimento da medida de sequestro e depósito em juízo de todo o produto agrícola existente sobre o imóvel, desde o plantio da safra 2020/2021, o qual a colheita está ocorrendo desde 20/02/2021”;
no entanto, a Juíza singular indeferiu o pedido por meio da decisão agravada.

Os Agravantes alegaram que os Agravados estão se aproveitando da situação para continuar desfrutando do bem, auferindo lucros com plantio e cultura de soja em imóvel que não lhes pertence, atitude contrária à lealdade processual, fato que evidencia o interesse da parte em continuar na posse do bem e retardar a finalização do processo.

Sob esses argumentos, requereram:

Seja conhecido o presente recurso, concedendo LIMINARMENTE o deferimento da medida de sequestro e depósito ou remoção de toda safra a partir de 2020/2021, da área explorada economicamente de 1.448,34ha, que corresponde a quantidade 101.360 sacas, considerando a produção 70 sacas de soja por hectares. Posteriormente, que seja o produto agrícola destinando a uma unidade armazenadora da BUNGE ou CARGIL, ou ainda SAFRAS localizadas no município de Sorriso – MT; ou

Alternativamente, seja determinado o sequestro e deposito ou remoção em juízo da quantidade de 20 sacas de soja por hectares, durante a cultura de soja, e igualmente 20 sacas de milho por hectares, durante a cultura do milho, da área explorada economicamente de 1.448,34 há, que corresponde a quantidade 28.960 sacas, no período em que o imóvel for explorado pelos Agravados;

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, acolheu a preliminar suscitada pelos Agravados e não conheceu do Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese, a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte Estadual. A título de exemplo, colaciono os seguintes precedentes: (A.I 1019484-06.2020.8.11.0000, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021); (A.I 1021886-60.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021);

Nas contrarrazões (ID 82760968), os Agravados ponderam que o recurso foi interposto contra decisão que reconheceu a inexistência de fato novo e indeferiu pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes, concluindo ser ela irrecorrível, até porque
“o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal”.

Depreende-se que após obterem decisão liminar de sequestro do imóvel rural no Agravo de Instrumento n.º 1016360-49.2019.8.11.0000, os Agravantes requereram o cumprimento da decisão no juízo singular, que prontamente deferiu o pedido e delimitou de forma pormenorizada como o mandado deveria ser cumprido (ID 77174470).

Na petição de ID 77174472, os Agravantes asseguram que
“durante o cumprimento do mandado de sequestro ocorreram diversas atrocidades que colocaram em risco a autoridade do TJMT, como é do conhecimento de V.Exa, motivo pelo qual foi necessária a interposição da RECLAMAÇÃO nº 1020863-79.2020.8.11.0000”
, e afirmam que o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos
“concedeu o pedido liminar para fins de determinar o sequestro do bem, com posse e a guarda e deposito em mãos dos Reclamantes/Autores”
, razão pela qual requereram o
“deferimento da medida cautelar de sequestro e depósito de todo o produto de soja existente sobre o imóvel, desde o plantio da safra 2020/2021, destinando - o para uma unidade armazenadora, localizada no município de Sorriso – MT, para funcionar como depositária fiel deste r. juízo”.

O pedido foi indeferido (ID 77174473), ensejando a interposição do vertente recurso.

Conforme se verifica do breve resumo fático, a Juíza singular determinou o cumprimento da decisão que concedeu o sequestro do imóvel em favor dos Agravantes. No entanto, em seguida, estes comparecem aos autos requerendo que o sequestro incidisse sobre a lavoura cultivada no imóvel.

Depreende-se que se trata de pedido de reconsideração da decisão que determinou o sequestro do imóvel a fim de ampliar o seu objeto para que a constrição também recaísse sobre a lavoura, o que não foi determinado no Agravo de Instrumento e tampouco na Reclamação.

Como visto no documento de ID 82760975, o Desembargador Relator consignou que
“determinou tão somente o sequestro da área objeto do litígio com averbação no CRI perante as matrículas existentes
, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja”,
salientando que deferiu o pedido em razão de que
“a parte Bedin estaria a proceder loteamento e venda no imóvel sub judice”.

Desta forma, está evidente que a petição que deu origem à decisão recorrida se trata de pedido de reconsideração e que não tem o condão de reabrir o prazo recursal.

Ademais, apesar de os Agravantes fundarem o pedido de sequestro dos grãos na decisão proferida na Reclamação e na afirmação de que os Agravados estariam plantando no imóvel, isso não muda o caráter do pedido, haja vista que a Reclamação foi interposta com a finalidade de fazer cumprir o acórdão oriundo do Agravo de Instrumento n° 1016360-49.2019.8.11.0000, e o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos não alterou os limites do sequestro anteriormente concedido, mas apenas e tão somente deferiu liminar de imissão de posse do imóvel, sem determinar sequestro de grãos (ID 77174480).

Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pelos Agravantes, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe, face à intempestividade recursal.

Neste sentido:

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ANTERIOR INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, DE EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DA SERASA - FATO NOVO NÃO VERIFICADO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Não demonstrada a existência de fato novo e verificado se tratar de pedido de reconsideração de anterior decisão, que já tinha indeferido pedido de tutela antecipada consistente na exclusão de nome do cadastro da SERASA já, inclusive, atacado por recurso próprio, que não foi conhecido, é de se manter o indeferimento do pleito de reconsideração feito na origem .

(N.U 0100330-66.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria, quiçá os embargos de declaração opostos no indeferimento do pedido de reconsideração, especialmente, porque, naquele momento, fulminada já estaria a malfada decisão pelo instituto da preclusão.

(N.U 0144675-25.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 24/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO DE PETITÓRIO COM MANIFESTA NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS OU PROVAS NOVOS. POSTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE APENAS MANTÉM A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - AI: 00002403620208169000 PR 0000240-36.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 06/02/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Considerando que a Agravante interpôs agravo de instrumento somente após o indeferimento do pedido de reconsideração formulado em face da decisão agravada, é patente a intempestividade do recurso, uma vez que, conforme jurisprudência deste Eg. Tribunal, o referido pedido não tem o condão de renovar o prazo recursal.

(TJ-MG - AGT: 10000205440068002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021).

Feitas essas considerações, acolho a preliminar e
não conheço do recurso
, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações dos Agravantes, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, eis que a petição que deu origem à decisão recorrida se trata de pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de reabrir o prazo recursal.

Ademais, apesar de os Agravantes fundamentarem o pedido de sequestro dos grãos na decisão proferida na Reclamação e na afirmação de que os Agravados estariam plantando e colhendo no imóvel, isso não muda o caráter do pedido, haja vista que a Reclamação n.º 1020863-79.2020.8.11.0000 foi interposta com a finalidade de fazer cumprir o acórdão oriundo do Agravo de Instrumento n.º 1016448-87.2019.811.0000, e o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos não alterou os limites do sequestro anteriormente concedido, mas apenas e tão somente deferiu o sequestro do imóvel, sem determinar o sequestro de grãos (ID 77376996).

Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pelos Agravantes, o acolhimento da preliminar

suscitada pelos Agravados é medida que se impõe, face à irrecorribilidade do pedido de reconsideração.

Com efeito, o pedido de reconsideração, apesar de admitido, não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo para interposição de qualquer recurso.

Neste sentido:

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ANTERIOR INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, DE EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DA SERASA - FATO NOVO NÃO VERIFICADO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Não demonstrada a existência de fato novo e verificado se tratar de pedido de reconsideração de anterior decisão, que já tinha indeferido pedido de tutela antecipada consistente na exclusão de nome do cadastro da SERASA já, inclusive, atacado por recurso próprio, que não foi conhecido, é de se manter o indeferimento do pleito de reconsideração feito na origem. (N.U 0100330-66.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria, quiçá os embargos de declaração opostos no indeferimento do pedido de reconsideração, especialmente, porque, naquele momento, fulminada já estaria a malfada decisão pelo instituto da preclusão. (N.U 0144675-25.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 24/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO DE PETITÓRIO COM MANIFESTA NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS OU PROVAS NOVOS. POSTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE APENAS MANTÉM A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00002403620208169000 PR 0000240- 36.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 06/02/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Considerando que a Agravante interpôs agravo de instrumento somente após o indeferimento do pedido de reconsideração formulado em face da decisão agravada, é patente a intempestividade do recurso, uma vez que, conforme jurisprudência deste Eg. Tribunal, o referido pedido não tem o condão de renovar o prazo recursal. (TJ-MG - AGT: 10000205440068002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021).

Assim, vê-se que os Agravantes não trouxeram argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitaram-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021